Tribunal: STF
Processo: RE 94277
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. COISA JULGADA. DEVEDOR SOLIDARIO. "NÃO LHE
DESONERA A OBRIGAÇÃO, A VULTO LIBERATORIO DA PENHORA SOBRE BENS DE
SUA PROPRIEDADE, A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTÓRIO ACORDADA PELAS
PARTES PRINCIPAIS APÓS SENTENÇA DE PROCEDENCIA DO EXECUTIVO FISCAL.
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.